Tribunal: STF
Processo: Rcl 28315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas, nos autos do Processo 0003282-87.2016.4.01.3826, que ao reconhecer o direito do autor à fruição de licença-prêmio por tempo de serviço, com fundamento na simetria entre as carreira da Magistratura e do Ministério Público, teria vulnerado a Súmula Vinculante 37.
    Sustenta-se, em suma que este “Supremo Tribunal Federal tem entendido não ser possível ao Poder Judiciário conferir qualquer vantagem (de natureza remuneratória ou indenizatória) a servidor/ agente público/ membro de carreira, apenas amparado no princípio da isonomia (sem previsão legal, portanto), sob pena de violação aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes” (eDOC 1, p. 16).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 18 de setembro de 2017, deferi a medida liminar determinando a suspensão do ato reclamado até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 8). 
    As informações solicitadas foram prestadas (eDOC 12). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 38).
    Devidamente intimada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 48). 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação destina-se a preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a usurpação de sua competência ou, nos termos do art. 102, § 2º, da CR, quando decisões judiciais ou atos administrativos contrariarem decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou que, nos termos do art. 102, § 3º, também da CR, violam o enunciado de súmula vinculante.
    Destaco os seguintes trechos da decisão reclamada(eDOC 3, p. 4-8):
    “O direito reclamado pelo autor nos autos é expressamente previsto aos membros do Ministério Público pelo art. 227, III, da LC 75/93, mas não há previsão na lei orgânica da magistratura (LOMAN). Ocorre que, no meu entender, não há suporte constitucional para tal discriminação negativa em desfavor da magistratura.
    (…)
    O voto do falecido Min. Teori Zavascki no bojo da ADI 4882 é neste sentido: ‘No atendimento a esse déficit, o legislador estará condicionado a certos parâmetros inafastáveis, entre os quais o de assegurar à magistratura um regime de remuneração não inferior ao do Ministério Público, uma vez que submetidos todos a carreiras de Estado significativamente semelhantes’. No mesmo sentido, vou o min. Luiz Fux: ‘A simetria não pode ser moeda de única face, uma via de mão única em que apenas as vedações são idênticas’.
    Essa simetria foi reconhecida pelo CNJ ao apreciar o pedido da Associação dos Juízes Federal do Brasil (autuado como Pedido de Providências n. 0002043-22.2009.2.00.00000. Segundo restou consignado no julgamento,concretizado com a edição da Resolução n. 133 de 21/06/2011, ‘a determinação contida no art. 129, § 4º, da Constituição, que estabelece a necessidade de simetria da carreira do Ministério Público com a carreira da Magistratura é autoaplicável, sendo necessária a comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público, previstas na Lei Complementar n. 75, de 1993, e a Lei n. 8.625, de 1993, à magistratura e vice-versa sempre que se verificar qualquer desequilíbrio entre as carreiras de Estado.’ Também restou fixado que, ‘por coerência sistêmica, a aplicação recíproca dos estatutos das carreiras da Magistratura e do Ministério Público se auto define e é autossuficiente, não necessitando de Lei de hierarquia inferior para complementar seu comando.’
    (…)
    A CR/88 estabeleceu as mesmas prerrogativas, garantias e restrições a ambas as carreiras, colocando, ainda, o subsídio do Ministro do STF (art. 37, XI) como teto máximo do regime remuneratório público. Não há, portanto, razões que justifiquem a desigualdade de vantagens entre as carreiras. Caso os direitos concedidos aos promotores/procuradores não sejam extensíveis aos magistrados, o intuito constitucional de colocar os Ministros do STF no topo do regime remuneratório é frustrado.
    Desta feita, faz jus o autor ao reconhecimento do direito à fruição de licenças-prêmio por todo o tempo de serviço pelo prazo de três meses a cada quinquênio ininterrupto de exercício (art. 227, III, § 3º LC 75/93).” 
    Ao apreciar caso assemelhado, em que se discutiu o pagamento de diferenças de valores recebidos a título de diárias, a Segunda Turma deste Tribunal, inicialmente, entendeu por dar provimento a agravo regimental para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos. O precedente restou assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
    2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria.
    3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.” (Rcl 26.074 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.6.2018)
    A mesma linha do orientação foi observada, ainda, nas seguintes reclamações, Rcl 26.924, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.005, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.007, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.063, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.070, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.120, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.273, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.280, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.319, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.494, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.497, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 28.333, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 28.498, Rel. Ministro Dias Toffoli, todas julgadas na mesma data.
    Posteriormente, ao apreciar a Rcl 28.832, em que se discutia o reconhecimento de supostos direito a fruição de licença-prêmio, ou seja processo a versar sobre o mesmo tema, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, nos termos do voto reajustado do Relator, Min. Dias Toffoli, dar provimento ao agravo regimental, julgando parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, cessando imediatamente o pagamento dos benefícios em questão. Determinou-se, ainda, o sobrestamento do processo na origem, nos termos do art. 1.036 do CPC, até o julgamento definitivo da questão controvertida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Confira-se a ementa do referido precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Óbice ao pagamento de parcela. Ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 133/2011). Simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º). Competência do Plenário do STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente.
    1. Não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para solucionar, caso a caso (CF/88, art. 102, I, n), controvérsia que envolva pretensão ao reconhecimento do direito de magistrado com base na simetria entre sua carreira e a do Ministério Público (AO nº 2.126/PR-AgR).
    2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE nº 1.059.466/AL Tema 966; RE nº 968.646/SC Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    3. A tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.
    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, de modo a se cassar a decisão impugnada e determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que, deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito.” (Rcl 28.832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2018. Grifos no original)
    A identidade de objeto não poderia autorizar que solução diversa seja dada a presente reclamação. Ocorre, porém, que o Relator neste Supremo Tribunal Federal dos temas submetidos à sistemática da repercussão geral determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.
    “Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público” (DJe de 13/11/2017, Tema 966).
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015).” (RE 1.059.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017)
    Por essa razão, ante a decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes e nos termos do que decidido na Rcl 28.832 e demais precedentes, dou provimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, cessando imediatamente o pagamento do benefício em questão, e determinar, na origem, o sobrestamento do feito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente